Tribunal: TJES
Processo: 5028877-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028877-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO QUE NÃO ABRANGE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. TEMA 1282/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de regresso ajuizada por seguradora, a condenou ao ressarcimento de indenização paga a segurado por danos elétricos. A sentença aplicou o CDC com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público em ação de regresso, para fins de distribuição do ônus da prova, à luz do Tema Repetitivo 1282 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1282, o pagamento de indenização securitária não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais personalíssimas dos consumidores, como a inversão do ônus da prova.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (art. 786 do CC) é de natureza material, transferindo o direito ao crédito, mas não a condição de vulnerabilidade que justifica a aplicação de normas processuais protetivas do CDC.

5. Configura
error in procedendo
a sentença que, em ação regressiva entre seguradora e concessionária, se pauta na inversão do ônus da prova com base no CDC, impondo-se a sua anulação para que a instrução seja reaberta sob a regra geral de distribuição do ônus probatório do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora, ao ajuizar ação de regresso contra o suposto causador do dano, não se sub-roga nas prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC (Tema 1282/STJ). 2. A relação jurídica em ação regressiva entre seguradora e concessionária de serviço público é de natureza civil, devendo a distribuição do ônus da prova seguir a regra geral do art. 373 do CPC. 3. É nula, por
error in procedendo
, a sentença condenatória fundamentada na inversão do ônus da prova com base no CDC em ação de regresso entre pessoas jurídicas em paridade de condições.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028877-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Regresso ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 16.728,56 (dezesseis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), em razão de danos elétricos suportados por segurado da autora.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer falha na prestação do serviço, afirmando não haver registro de perturbação na rede elétrica na data do evento; ii) que os laudos apresentados pela autora são provas unilaterais e insuficientes para comprovar suas alegações, violando o art. 373, I, do CPC; iii) a inobservância, por parte da seguradora, do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Pois bem. A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ora apelante, pelos danos materiais suportados por um segurado da apelada, que, após indenizá-lo, ajuizou a presente ação regressiva.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o d. Juízo de primeiro grau, ao analisar a lide, entendeu pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que a seguradora se sub-roga nos direitos dos usuários do serviço.

Com base nessa premissa, aplicou a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e inverteu o ônus da prova, concluindo que caberia à concessionária demonstrar a inexistência de falha ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, e, tendo em vista que a ré não se desincumbiu de tal encargo, o pedido autoral foi julgado procedente.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão padece de error in procedendo, o que impõe sua anulação.

A questão acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de serviço público foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1282 (REsp n. 2.093.291/SP)
, no qual se firmou a seguinte tese:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil estabelece que, paga a indenização securitária, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, entretanto, trata-se de uma sub-rogação de natureza material, que transfere o direito ao crédito, mas não abrange as prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo, justificado por sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação de consumo. Tal vulnerabilidade, contudo, não se verifica na relação jurídica estabelecida entre duas grandes sociedades empresariais – a seguradora e a concessionária de energia –, que se encontram em paridade de condições para produzir as provas de seus direitos.

Dessa forma, ao aplicar as regras consumeristas e inverter o ônus probatório, o juízo de origem incorreu em erro de procedimento, pois atribuiu à ré/apelante um encargo processual que, pela legislação civil comum, não lhe pertencia.

A distribuição do ônus da prova deveria seguir a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor (no caso, a seguradora) provar o fato constitutivo de seu direito (a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade) e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A aplicação equivocada da inversão do ônus da prova foi determinante para o resultado do julgamento, uma vez que a condenação se fundamentou precisamente na ausência de prova, pela concessionária, de que o defeito no serviço era inexistente, o que acabou por cercear o direito de defesa da apelante e violou o devido processo legal.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a fase de instrução processual, oportunizando-se às partes a produção de provas sob a correta distribuição do ônus probatório, conforme as regras do Código de Processo Civil. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPERADA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1 . Apelação manejada pela concessionária de serviços público contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório. Danos em aparelhos elétricos sofridos pelo segurado, cuja responsabilidade é atribuída à recorrente. 2. Discute-se se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, faria jus ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado . 3. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva (Tema 1282 do STJ). 4. Inversão do ônus da prova que foi fator determinante para a condenação da parte ré, sendo impositiva a observância da distribuição prevista no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, dada a inexistência de circunstâncias especiais que determinem o afastamento da regra geral, impondo-se a reabertura da fase de instrução, para correta observância do contraditório e da ampla defesa . 5. Anulação da sentença, de ofício, restando prejudicado o recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00069816820228190002 202500124785, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 28/04/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/05/2025)

Ante o exposto, reconheço, de ofício, o "error in procedendo" para, com isso,
ANULAR
a sentença e determinar o
retorno dos autos
ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, nos termos da fundamentação supra, restando
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

Deixo de condenar em custas finais, art. 1º, II, Res. TJES nº 031/2025.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.